Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010650-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDOS: ANA LIDIA RIBEIRO SALES GIESTEIRA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. PEDIDO PREJUDICIAL AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO CDC. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORES SUCUMBENTES EM MAIOR PARTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedores, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não tem interesse recursal o recorrente que formula pedido já amparado na sentença recorrida, implicando o não conhecimento do recurso neste ponto. 3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das rés construtora e vendedora, em especial quando estas constam expressamente como parte do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que fundamentou a propositura da ação. Preliminares rejeitadas. 4. Constando-se o inadimplemento culposo das promitentes vendedoras, impõe-se a incidência da cláusula contratual regente da circunstância. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.551.956/SP) no sentido da incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 7. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que somente é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel. 8. Sucumbindo os autores na maioria dos pedidos formulados na inicial, os respectivos ônus devem ser fixados em patamar que observe a proporcionalidade. 9. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. 10. Recurso da 2a ré conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar. Recurso da 1a ré conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. Recurso dos autores conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC, e 422 do Código Civil, afirmando ser parte ilegítima para figurar no feito, vez que não atuou no contrato firmado entre as partes que culminou na presente ação. Pede, por fim, a gratuidade da justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido expressamente trata do assunto apresentado pela parte agravante, apenas decidindo de maneira contrária à pretendida” (AgRg no AREsp 1676235/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Igual sorte colhe o apelo fundado na indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do CPC, e 422 do Código Civil, pois, segundo jurisprudência reiterada da do STJ, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1654836/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente da Corte Cidadã ser “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, tem-se a decisão monocrática proferida no AREsp 978463, Ministro OG FERNANDES, DJe 4/6/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031